Tribunal: TJDFT
Processo: 0750261-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750261-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO BARROS LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao questionamento do Ministério Público, o Recurso Inominado da parte autora deverá ser julgado por esta Segunda Turma Recursal, a fim de se evitar qualquer suspensão indevida no futuro, interrompendo a concretização do direito da parte autora. Notifique-se o Ministério Público, depois concluso para confecção da minuta de voto. Brasília, 29 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator